Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0715507-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL SOUZA GOMES AGRAVADO: LUIS AUGUSTO DE ANDRADE GONZAGA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de indenização (honorários de sucumbência – R$ 47.034,96), rejeitou embargos de declaração opostos à decisão que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e rejeitou a impugnação apresentada pelo executado/agravante. Alega, em síntese, que: 1) houve omissão na decisão agravada quanto aos honorários fixados sobre o valor da causa, e não sobre o valor da condenação (conforme constou da sentença), razão pela qual os cálculos apresentados pelo advogado exequente/agravado encontram-se equivocados; 2) foi apresentado o cálculo no valor total de R$ 54.392,45, incluindo honorários advocatícios da fase de cumprimento e multa de 10% prevista no art. 523, § 1o, do CPC, razão pela qual o agravante impugnou aquele cálculo, tendo a Contadoria Judicial apurado o valor de R$ 46.371,56; 3) houve obscuridade quanto à fixação de honorários no cumprimento de sentença (10%), pois, se os cálculos do exequente não estavam corretos, não seria cabível a fixação de honorários advocatícios sobre valores indevidamente calculados; 4) houve omissão em relação à garantia já apresentada pelo exequente. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja sanada a omissão quanto ao critério de cálculo dos honorários, a obscuridade sobre a fixação do percentual de 10% e a omissão em relação à garantia já apresentada. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. A sentença exequenda (integrada pela decisão nos embargos de declaração) fixou honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 70%/30% a cargo do autor e dos réus, respectivamente (ID 139255869 e 143386629 do processo referência), in verbis: “(...) Ante o exposto, CONFIRMO a tutela cautelar antecedente e, quanto ao pedido principal, julgo EM PARTE PROCEDENTE para condenar os réus ao ressarcimento das prestações contratuais adimplidas pelo autor, pagamentos realizados nos dias 27/6/2017 (Id. 34325218) e 11/9/217 (34325218 - Pág. 2), quantia total de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), atualizada desde o desembolso e acrescida dos juros da mora desde a citação. Em razão da sucumbência recíproca, tendo em vista que a parte autora decaiu em parte maior que a parte ré, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios na proporção de 70% para a parte autora, e 30% para a parte ré. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. (...)” A Contadoria Judicial, então, atualizou o valor da condenação de R$ 280.000,00, alcançando R$ 668.284,88, razão pela qual os honorários devidos ao exequente (advogado dos réus) – no caso, 7% sobre esse valor – totalizaram R$ 46.779,94 (ID 226583922 do processo referência). Sendo assim, ao que tudo indica, não houve erro na base de cálculo dos honorários de sucumbência. Também não houve cobrança indevida de multa e honorários por parte do exequente, uma vez que, na inicial do cumprimento de sentença, o valor apontado como devido era de R$ 45.116,78, e apenas em não havendo o pagamento no prazo legal é que incidiriam multa e honorários (ID 217907983 do processo referência), in verbis: “(...) o Executado deve R$ 45.116,78 (quarenta e cinco mil cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos) eis que a importância originaria foi atualizada e sofreu incidência de juros legais, acrescidos de R$ 252,31 (duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos) de custas de cumprimento de sentença, totalizando R$ 45.369,09 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e nove reais e nove centavos). E, caso o mesmo não pague no prazo legal, que seja aplicada a multa do § 1o do art. 523 do CPC, no valor de R$ 4.511,68 (quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos) e mais R$ 4.511,68 (quatro mil quinhentos e onze reais e sessenta e oito centavos) de honorários advocatícios desta fase, alcançando R$ 54.392,45 (cinquenta e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos) conforme cálculos do site de internet do TJDFT. (...)” Por fim, em relação à garantia, esta não teria o condão de afastar a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença, sendo necessária, para tanto, a comprovação do efetivo pagamento no prazo legal (CPC 523 § 1o). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual